Tribunal: TJMT
Processo: 0018239-97.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018239-97.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 050.481.151-71 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018239-97.2018.8.11.0015

APELANTE: JEAN DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DOMICILIAR DE 21 PORÇÕES DE MACONHA E MAIS 3 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA COM USUÁRIO – DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – MONITORAÇÃO NA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE VÁRIOS USUÁRIOS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO MESMO DELITO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018239-97.2018.8.11.0015

APELANTE: JEAN DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN DA SILVA BARBOSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 343542), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, alegando que o apelante
“não era o suspeito da investigação policial, não era alvo daquele mandado de busca e apreensão”
, tampouco foi encontrado drogas em seu poder.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018239-97.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 19h15min, na residência localizada na Rua Manoel Santana, no 401, Bairro Boa Esperança, em Sinop-MT, JEAN DA SILVA BARBOSA vendeu e teve em depósito, para fins de comercialização, 24 (vinte e quatro) porções com massa bruta total de 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que à época dos fatos, em razão da realização de investigações que apontavam que Acácio da Silva Barbosa, irmão do indiciado, estava realizando o comércio de entorpecentes na residência localizada na Rua Manoel Santana, no 401, Bairro Boa Esperança, em Sinop-MT, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel, sendo deferida judicialmente. Relatou-se que, no dia dos fatos, policiais civis realizaram vigilância próximo à referida residência a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, oportunidade em que presenciaram a venda de substância entorpecente a três pessoas, usuárias de droga. Relatou-se que, os policiais civis aguardaram a saída dessas pessoas, logo em seguida, realizaram a abordagem delas e localizaram 03 (três) porções de ‘maconha’, que elas confessaram terem comprado na residência do indiciado. Diante disso, os policiais civis entraram na residência em questão e encontraram o indiciado no local, oportunidade em que, em buscas, lograram êxito em localizar mais 21 (vinte e uma) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’. Demonstrou-se que o indiciado vende e teve em depósito as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Preliminar de Constatação de Droga no 500.2.04.2018.014373-01 e pelo Laudo Definitivo no 3.14.2018.50549-01, os quais atestaram que o material apreendido atestou resultado positivo para maconha –
24 porções, cujo peso totalizou 49,2g
(quarenta e nove gramas e dois decigramas).

Nas duas fases, o apelante assumiu apenas parte da droga apreendida em sua residência, afirmando, contudo, que seria destinada ao seu consumo, embora já tivesse condenação anterior por tráfico de drogas. Afirmou que os policiais pressionaram as pessoas, que foram abordadas próximo à sua residência, a atribuir a ele falsamente o tráfico de drogas, pois do contrário seriam presas. Negou ter vendido drogas para qualquer indivíduo citado pelos policiais,
in verbis
:

“(...) eu trabalhava de servente de pedreiro (...); eu fui preso só uma fez,
eu tenho somente uma ‘condena’, fiquei dois anos e três meses presos no fechado, eram 10 anos de ‘condena’, por tráfico e porte de arma
,
eu tava no semiaberto
(...); eu moro com a minha mãe e meu avó; (...)
essa maconha era pro meu consumo, era uma quantia pouca, tinha uns 5 gramas.
(E essas pessoas que falaram lá na delegacia que foram lá pra comprar?) No dia, tinham essas pessoas, a polícia chegou,
acharam essa quantia e no momento eu falei que era minha, pro meu consumo, e tinha uma moto, não sei de quem
, (...),
aí os policiais estavam enquadrando as pessoas que passavam ali, e falaram que se elas não falarem que era minha, eles iriam ser presos, era pra me acusar
(...). (Então essa droga que tava dentro da casa era do senhor?) Não tava dentro da casa, tava fora, era um pedacinho que tava no chão (...). (Consta aqui que os policiais tavam lá na frente e viram pessoas entrando lá na casa pra comprar drogas, inclusive abordaram eles; eles disseram que comprar três porções de maconha. Foi o senhor que vendeu?) Em nenhum momento eu vendi droga. (O senhor conhece Eli?) Não. (Então essas pessoas mentiram para a polícia?) Eles falaram, se eles não falassem que eu vendia drogas, eles seriam presos; acho eles falaram isso pra não ser presos (...). (Tem mais um rapaz que falou que comprou do senhor, Lincoln Vieira dos Santos, que é usuário. Conhece?) Não, senhor. (Então o senhor nega que vendeu drogas?) Então, essa quantia que tava comigo era no máximo 5 gramas, pro meu consumo (...); são duas casas e um terreno (...).”

Todavia, a autoria que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada nos depoimentos dos agentes policiais [nas duas fases] e nas declarações extrajudiciais de usuários.

Ressalta-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal no 3).

Nas duas fases, o investigador de polícia, Vinícius Beck Sitko, narrou que, na propriedade onde foi operada a diligência, havia duas casas, de modo que representaram pela busca domiciliar na residência pertencente ao suspeito chamado “Acácio”, que é irmão do apelante JEAN, pois existiam diversas denúncias de que no endereço funcionava um ponto de venda de drogas. Afirmou que, após o deferimento do mandado de busca e apreensão, passaram a monitorar a residência durante do dia, porém, naquele período não constataram o comércio de drogas, quando então, no período da noite, iniciou uma intensa movimentação de pessoas no local. Relatou que, após umas pessoas terem entrado e saído da casa, seguiram um veículo e o abordaram, encontrando três porções de maconha, tendo os ocupantes do carro afirmado que, de fato, tinham comprado entorpecentes naquela residência e pago R$ 30,00 (trinta reais). Revelou que, depois dessa situação, adentraram na residência para realizar as buscas, mas o suspeito “Acácio” não estava no local, apenas o seu irmão, ora apelante, JEAN. Declarou que localizaram, dentro de uma motocicleta que estava na área da casa, 21 (vinte e uma) porções iguais as que foram encontradas com os usuários. Afirmou que próximo ao apelante também localizaram uma porção de entorpecente (o qual foi confirmado pelo réu) e uma quantia em dinheiro trocado. Assegurou que, enquanto faziam buscas na residência, chegou mais usuários no local, sendo que todos foram detidos e encaminhados à delegacia. Ressaltou que um dos usuários foi categórico em afirmar que comprou a droga do apelante JEAN, sendo que este usuário não sabia o nome do JEAN, mas, ao vê-lo, confirmou: “foi esse aí que entregou a droga”,
in verbis
:

“(...) eram duas casas dentro do mesmo terreno; a gente fez um pedido judicial de busca domiciliar para a casa do Acácio (irmão do apelante), a gente tinha informação que o Acácio tava traficando ali há algum tempo;
com o pedido de busca em mão, nós ficamos fazendo o monitoramento da residência
durante o dia, mas durante o dia não houve movimentação; aí no dia, nós estendemos até mais tarde,
aí a noite começou a ter a movimentação de pessoas na casa; aí com essa movimentação na casa, nos esperamos o pessoal comprar a droga, seguimos o veículo e abordamos eles, e na abordagem, encontramos três porções de drogas, e eles tinham comprado as drogas naquela residência e tinham pago R$ 30,00 na maconha
; aí depois dessa situação de flagrante, nós estramos na residência e fizemos buscas; mas o Acácio não estava na residência, quem estava era o irmão dele;
aí encontramos vinte e uma porções iguais as que estavam com os usuários; (...) encontramos uma droga perto dele e mais um dinheiro trocado próximo a ele;
aí fizemos busca na casa do Acácio e encontramos mais trezentos e poucos reais;
e enquanto a gente tava fazendo as buscas, chegou mais usuários na residência, e lá como é bem escuro, eles não sabiam que a gente estava na casa; aí eles chegaram pra comprar e a gente já segurou eles
;
aí conduzimos os usuários pra delegacia como testemunha
; aí um eles confirmou que foi lá mesmo pra comprar drogas, mas os outros dois não quiseram falar nada.
(Eles informaram de quem eles compraram essas drogas?) O primeiro usuário que a gente encontrou falou que comprou do Jean, ele não sabia o nome do Jean, ele só confirmou pra nós “foi esse aí que entregou a droga”, ele sabia que lá era um ponto de droga e ele foi atendido pelo Jean, e o Jean que entregou a droga pra ele. (Ele não sabia o nome, mas identificou quem era a pessoa?) Sim.
(O Jean falou alguma coisa na hora?) Eles não quis falar nada. (Esse pessoal que foi abordado com droga, algum outro policial viu?) O Gilson, ele estava junto também.
(Essas pessoas aqui, foram esses usuários que vocês abordaram?) Foram; o Zoster e o Antônio que estavam no veículo, fizeram a compra e a gente abordou ali perto da residência, foi que a gente pegou com a droga; já o Eli, foi quando a gente tava fazendo a busca na casa e ele entrou e se deparou a com a gente, aí ele confessou que foi lá pra comprar droga.
(Quais policiais participaram dessa diligência?) Eu, o Gilson e o Elton.
(O que caracterizou o Jean como traficante para vocês e o Antônio como usuário ?) O Antônio não morava na residência, as denúncias eram que lá era um ponto de tráfico de drogas
. (Nessa residência, foi encontrado algum apetrecho, balança de precisão?) Não, só o dinheiro mesmo, e as porções cortadas exatamente como as que estavam com os usuários. (Onde foram abordados o Antônio e o Zoster?) Perto da residência. (Eles falaram que vocês abordaram eles perto do trabalho deles. O Senhor sabe especificar isso?) Eu não sei onde é o trabalho deles, mas foi perto dali, umas quatro, cinco quadras. (No terreno tinham quantas casas?)
Tinham duas casas, uma era a casa da mãe do Acácio, onde tinha droga também, e a casa do Acácio era do lado, são casas bem próximas uma da outra
. (A droga foi encontrada em qual casa?)
A droga foi encontrada do lado de fora da casa, dentro de uma motocicleta, que tava na área da casa e os R$ 90,00 reais estava perto da droga
e o outro dinheiro a gente achou dentro da casa do Acácio; e na época nenhum dos dois tinham trabalho lícito, hoje não sei se trabalham, mas na época não;
o Acácio e o Jean são irmãos, e o Jean já tem passagem por tráfico
e por outros crimes também (...).”

No mesmo sentido foram as declarações (nas duas fases) do investigador de polícia Gilson André Cardoso de Alcântara,
in verbis
:

“(...) a delegacia recebeu várias denúncias que na casa do Acácio era um ponto de venda de droga;
aí começamos a monitorar e pedimos um mandado de busca; aí ficamos lá a tarde toda, mas seis horas da tarde começou o fluxo de usuários para adquirir droga; aí abordamos dois usuários e encontramos com eles uma certa quantidade de maconha; nesse momento entramos dentro da residência, mas o Acácio, que era nosso alvo, não estava em casa, tinha saído, quem tava vendendo era o irmão dele, esse cara aí que a gente prendeu
.
(Os usuários apontaram que tinham acabado de comprar ali?) Sim, senhor, perguntamos com quem que comprou, eles apontaram que era o rapaz que foi preso na residência
.
(Durante as campanas, esse Acácio não saiu e nem estrou na residência, quem tava lá dentro era só o Jean?) Só o Jean
. (Então foi encontrado drogas com os usuários e lá dentro da casa?) Sim, senhor, mais drogas, vinte e uma porções; o
Jean jogou pro irmão, falou que era do Acácio, mas as pessoas que a gente conseguiu segurar, os usuários, realmente o Acácio também vendia, mas ali na hora eles tavam comprando do Jean
(...); foi encontrado dinheiro também, mas não lembro o valor exato (...). (O senhor presenciou o Jean fazendo o comércio na residência, pegando o dinheiro?) Isso foi dentro da casa, o pessoal entrava lá,
quem tava lá na casa era só ele
. (Onde vocês abordaram o Antônio e Zoster, numa camionete?) Nos seguimos eles, mas não lembro aonde foi abordado. (O que fez concretizar que eles seriam usuários?) Pela pequena quantidade
. (Onde foi encontrada a droga?) Na casa onde tava o Jean, no baú de uma moto (...).
(Então não foi presenciado a mercancia e sim após entrarem e terem a dedução da droga encontrada na moto)
Dedução não, nós percebemos a mercancia sim, na hora que saiu (usuários), abordamos, e retornamos pra casa. (Fizeram a abordagem dessas pessoas que saíram da casa, eles informaram que era usuários e que teriam adquirido drogas do acusado, é isso?) Sim, senhor
(...); na casa também tinha um senhor de idade, cadeirante, bem debilitado (...); era um lote, com duas casas, mas tudo da mesma família (...); o Jean ficava nessa casa com os avós, e o Acácio com a esposa na outra casa (...); o Jean falou que era do irmão dele, mas os usuários falou que tinha pego com o Jean (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

No caso, as declarações dos agentes policiais estão corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais dos usuários, Luiz Felipe da Silva, Lincon Vieira dos Santos, Antônio Borges de Almeida e Zoster Augusto Carpaneda, os quais foram detidos entrando/saindo da residência e confirmaram a traficância por parte do apelante.

Embora as denúncias e o mandado de busca domiciliar estivessem em nome de “Acácio” (irmão do réu) – o qual não estava no local no dia da diligência –, os agentes policiais foram uníssonos em afirmar que fizeram monitoração no local e presenciaram/detiveram usuários que adquiriram droga do apelante.

Os supracitados usuários prestaram as seguintes declarações perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) é usuário de maconha há aproximadamente 06 (seis) anos... que indagado sobre os fatos alega que
conhece o conduzido JEAN e seu irmão ACÁCIO; que já comprou droga com ambo
s; que na data de hoje foi até a casa dos mesmos
sendo que ao chegar no local se deparou com a polícia civil na casa (...).
”
(depoimento Luiz Felipe da Silva)

“(...) é usuário de maconha há aproximadamente 02 (dois) anos... Que
na data de hoje o declarante foi até a boca localizada na Rua Manoel Santana, para comprar uma porção de droga, sendo que ao chegar no local se deparou com a polícia na casa do traficante
... que ao ser indagado sobre o que faria naquele local,
o declarante responde que havia ido comprar uma porção de droga... Que indagado se é a primeira vez que compra droga no local alega que não; Que já comprou drogas naquele local, outras duas vezes
; que nunca entrou na residência que sempre fica no portão aguardando; Que não sabe onde a droga fica escondida; Que
indagado sobre quem lhe entregou a droga respondeu que na primeira vez foi o conduzido Jean; Que em outra oportunidade foi outra pessoa que não foi presa hoje (...).
”
(depoimento Lincon Vieira dos Santos)

“(...) trabalha junto com o conduzido ZOSTER; que hoje após sair do trabalho, resolveram comprar maconha (...); pararam numa praça para pedirem informação, onde poderiam comprar ‘feijão’;
informaram o local onde havia uma boca de fumo e foram até o local
; que ZOSTER estava dirigindo o carro da empresa e o declarante estava de carona;
que pararam em frente à boca de fumo, sendo que o declarante desceu e comprou três porções de dez reais
; que não sabe dizer o nome da pessoa que lhe vendeu a droga; que
após saírem, foram acompanhados pela polícia civil; que confessaram aos policiais que compraram as drogas na boca de fumo
(...).”
(depoimento Antônio Borges de Almeida)

“(...) após sair do trabalho, juntamente com o conduzido ANTONIO,
foram até a boca de fumo para comprar maconha
; Que alega que parou o carro em frente ao local, localizado na Rua Manoel Santana
, sendo que ANTONIO desceu e comprou três porções de dez reais; Que o declarante ficou no carro
; Que alega que pediu informações na praça, que informaram onde era a boca de fumo;
Que após saírem do local, foram seguidos pela polícia civil que abordou o declarante e seu amigo
já na porta da empresa onde trabalha; Que encontraram a droga no interior do veículo;
Que ao indagarem o declarante, respondeu que havia ido até o local para comprar entorpecentes e que a droga ali encontrada havia sido comprada no local (...).
”
(depoimento Zoster Augusto Carpaneda)

Por sua vez, em Juízo, o usuário Eli Apolinário de Amorim afirmou que, embora estivesse na região à procura de uma boca de fumo, não tinha conhecimento se a residência do apelante era ponto de venda,
in verbis
:

“(...) na data dos fatos tinha voltado de uma pescaria e decidiu ir até o bairro Boa Esperança comprar maconha, pois é usuário desde os quinze anos. Que perguntou para algumas pessoas e não souberam informar e na volta parou o carro e decidiu ir a pé, pois viu “uns meninos” na outra quadra. Que então desceu a pé e foi até ao grupo de pessoas para perguntar se sabiam onde vendida drogas. No caminho, entretanto, foi abordado por um policial que logo o reconheceu como sendo o advogado Eli. Que esse policial que o abordou é o “Elton”, pessoa com quem tem certa diferença, pois já teve que chamar a comissão de prerrogativas da OAB, pois ele lhe negou acesso a um inquérito policial. Que iria perguntar para as pessoas na esquina, pois o bairro Boa Esperança é conhecido por isso (tráfico de drogas) mas o policial o “pescou” na rua. Que depois chegaram outras pessoas no local e alguns conseguiram fugir. Sobre o seu depoimento policial, afirmou não saber que naquele local funcionava uma boca de fumo, mas estava procurando um local para comprar drogas.”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

Ressalto que, apesar de não servir como elemento probatório apto a identificar a autoria delitiva, o apelante registra condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme consignado pelo magistrado singular –
“o réu já ostenta uma condenação criminal com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui apurados (...) pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006, 12, 16, caput e 16, parágrafo único, todos da Lei no 10.826/2003”
.

Lado outro, a carteira de trabalho (função: servente de obras) e as declarações abonatórias (
manuscritos
) apresentadas pela defesa não possuem o condão de invalidar todas as demais provas produzidas e absolver o réu.

De igual modo, a alegação do apelante, no sentido de que os policiais utilizaram os usuários para atribuir a ele falsamente o tráfico de drogas, não pode ser considerada para fins de absolvição quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia que efetuaram a prisão e pelas declarações extrajudiciais dos usuários.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Não obstante, a versão apresentada pelo réu não se sustenta, pois a prova dos autos é uníssona no sentido de demonstrar que ele, de fato, mantinha em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas, para fins de comercialização, não havendo quaisquer elementos que respaldem a versão de que os policiais civis lhe imputaram falsamente a prática de crime. (...).

Embora não tenham sido ouvidos em Juízo, pois não encontrados para intimação, em sede policial, os usuários abordados pela polícia informaram que adquiriram as drogas na residência de Jean e, inclusive, indicaram que ele próprio teria entregue a droga. (...).

Nesse contexto, apesar da versão apresentada pelo acusado, no sentido de que apenas uma pequena parte da droga apreendida lhe pertencia, os investigadores de polícia civil que efetuaram a sua prisão foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos, extraindo-se destas declarações informações contundentes de que o réu realmente estava vendendo drogas naquele local.

No caso,
os depoimentos coesos e fidedignos prestados pelas testemunhas policiais civis, em sede policial e em Juízo, foram corroborados pelas demais provas produzidas durante o inquérito policial e em Juízo, notadamente a confirmação das suspeitas, com a prisão do acusado no local apontado como sendo uma boca de fumo e apreensão de substância entorpecente maconha, dividida em porções idênticas às que foram encontradas com os usuários Zoster Augusto Carpaneda e Antônio Francisco Borges de Almeida, que afirmaram ter adquirido drogas naquele local, incorrendo o réu Jean Silva Barbosa
na conduta típica prevista no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006, havendo prova suficiente para a condenação. (...).”

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020